Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702344-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOLINO DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARCOLINO DE FREITAS contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0783529-16.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que postulava determinar ao Distrito Federal a lhe submeter ao procedimento cirúrgico CE – HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL). O agravante informa que possui 78 anos de idade e que foi diagnosticado com hérnia inguinal à direita e vem apresentando sintomas de ansiedade e depressão. Narra que sente fortes dores, além de dificuldades de mobilidade e problemas para realizar seus cuidados pessoais, razão pela qual necessita da cirurgia com urgência devido ao risco de agravamento das suas condições de saúde. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a lhe submeter ao procedimento cirúrgico, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Diante desse panorama, em que pese a enfermidade que acomete o agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções, uma vez que o paciente já se encontra inserido no SISREG III classificado com a prioridade AMARELO-Urgência (ID 6440651, pág. 48). E embora a inclusão do agravante no sistema tenha ultrapassado o prazo para a espera de cirurgias, nos termos do Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (180 dias), não nos autos relatório médico indicando risco de morte para o agravante em caso de não atendimento imediato do procedimento vindicado. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação do fornecimento de cirurgia, de forma imediata ou no prazo pleiteado pelo agravante, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.